Tribunal: CARF
Processo: 11080.917035/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917035/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.334 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.298 (fls. 175/182), por meio da qual este Colegiado,
seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917035/2012-03
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917035/2012-03

Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (Rastreamento no 41973828), emitido em 03/01/2013, pela
DRF Porto Alegre, que não homologou a compensação declarada por meio do
Per/Dcomp no 15666.78386.260612.1.3.046774, uma vez que o crédito
informado de R$ 30.114,89, correspondente a parte do pagamento de COFINS
(código 2172) de R$ 34.081,42, efetuado em 17/05/2010, já estava integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte (débito de R$ 34.081,42 do
código 2172 do PA 30/04/2010).
Cientificada da decisão administrativa, em 21/01/2013, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, argumentando que após a constatação da
indisponibilidade do direito creditório, foi agendada uma consulta junto ao
plantão fiscal da RFB em Porto Alegre, onde o então servidor orientou que fosse
realizada a retificação das declarações de DCTF e Dacon, para que o crédito
fosse disponibilizado. Por essa razão, foram retificadas as referidas declarações.
A decisão recorrida negou guarida à impugnação da empresa porque a DCTF fora
retificada após o despacho decisório e também porque esta não veio instruída com
documentos idôneos capazes de aferir a liquidez e certeza de suas informações
retificadoras (fls. 39/41), como se verifica dos argumentos resumidos na seguinte
ementa (fls. 38), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/05/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se considerar não homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Cientificada em 03.04.2012 do teor do acórdão recorrido (fls. 54), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário no dia 29 daquele mesmo mês e ano (fls. 54/77), ilustrado
com 68 documentos (fls. 78/191), no qual (a) – historiou os fatos (fls. 56/57); (b) –
discorreu sobre o regime de tributação adotado pela recorrente e da incidência das
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre os produtos consumidos (fls. 57/61);
(c) – dos fundamentos adotados pela decisão recorrida (fls. 61/64); (d) – suscitou
preliminar quanto a necessidade da realização de diligência para verificação da liquiez e
certeza do crédito pleiteado a título de PIS e COFINS, inclusive citando julgados deste
Conselho (fls. 64/72); (e) – no mérito discorreu sobre o direito de crédito em face do
recolhimento a maior que o devido das contribuições para o PIS e para a COFINS, no
período de apuração de abril de 2010 (fls. 72/76); e, (f) – formulou pedidos alternativos
de diligência ou provimento do apelo.
Em seu apelo, sustentou mais a recorrente que, de fato, a empresa laborou em erro
material e recolheu indevidamente COFINS sobre todo o faturamento do mês de abril
de 2010, “conforme consta da DCTF apresentada em 22/06/2010 e do respectivo DAF
de recolhimento, no valor de R$ 34.081,42, pago em 17/05/2010 (cópias anexas, docs.
Nos 58 e 59), quando o valor correto da contribuição era de apenas R$ 3.966,53, como
também demonstrado na DACON/Retificadora apresentada em 24/01/2013 e na
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917035/2012-03

DCTF/Retificadora apresentada em 25/01/2013 (docs. 60/61). E conclui (fls. 76),
verbis.
Resta comprovado, portanto, que ela pagou indevidamente, neste mês, a
importância de R$ 30.114,89, crédito este que utilizou para compensar com
outros débitos de PIS e COFINS, relativos ao período de apuração de maio/2012
(v. relação das DCTFs Originais e Retificadoras – ref. Abril/2010 e do
Demonstrativo contendo o Resumo do Faturamento e dos Valores das
Contribuições Recolhidas, Devidas e Valores Pagos a Maior – docs. Nos 64/65).
Da mesma forma, a compensação do crédito decorrente do pagamento a maior
foi efetuada em 31/05/2012, com débitos de PIS e de COFINS, nos valores,
respectivamente, de R$ 1.000,01 e R$ 4.630, sendo eu tais operações foram
também devidamente contabilizadas na data antes referida, como consta das
Fichas anexas do Livro Razão das mesmas contribuições ()docs. Nos 66/67)
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator manifestou em seu voto o
entendimento quanto à necessidade de acolher a preliminar suscitada pela Recorrente e converter
o julgamento em diligência para que a unidade de origem da RFB, responsável pela análise do
direito creditório, adotasse as seguintes providências:
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos
e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
02. Aferir a autenticidade da documentação exibida com o recurso voluntário e se tais
documentos corroboram (ou não) as assertivas sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência pelo
responsável pelo cumprimento desta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa diligência e do relatório
referido no item anterior, para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da
demanda.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por maioria de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que
esta tome conhecimento e se manifeste sobre os argumentos e documentação exibidos
em sede de recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. [...]
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência
solicitada,
registrando
suas
conclusões
na
Informação
EQAUD/DEVAT/SRRF10a/RFB de 20 de dezembro de 2021 (fls. 224/225). Em 29/12/2021, a
ora Recorrente foi cientificada do referido parecer (vide AVISO DE RECEBIMENTO
AR041838757FY às fls. 227), apresentando resposta (fls. 230/231) em 14/01/2022.
Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução no 3001-
000.298 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917035/2012-03

É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação da Declaração de Compensação no
15666.78386.260612.1.3.04-6774 (fls. 17/21), pelo despacho decisório no 041973828 (fls.
13/16).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02), que foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/CTA
(Curitiba/PR), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 06-45.882 (26/29).
A Recorrente então apresentou recurso voluntário da decisão da primeira instância
(fls. 36/59). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de diligência
para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.298 (fls. 175/182).
Tal decisão baseou-se no fato da Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em suma, que o pagamento indevido a título de COFINS no período de apuração
04/2010 ocorreu por um equívoco na apuração e recolhimento da referida contribuição, visto que
uma parte dos produtos por ela comercializados estavam sujeitos à alíquota zero, mas sobre eles
foi calculado e recolhido tributo à alíquota de 3%.
Por apresentarem um panorama do erro que teria levado ao recolhimento
indevido, transcrevo a seguir alguns excertos da peça recursal:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917035/2012-03

Embora a MULTIRAD se dedique ao comércio atacadista de medicamentos, ela é uma
empresa de médio porte, razão pela qual vem elaborando suas demonstrações
financeiras e apresentando suas declarações do imposto de renda com base no lucro
presumido, como se verifica da cópia anexa do Recibo de Entrega da DIPJ relativa ao
exercício de 2011, ano-base de 2010 (cópia anexa — Doc. n° 55).
E no tocante à apuração e cálculo das Contribuições para o PIS e para a COFINS, a
recorrente vem adotando a sistemática de cálculo com base no regime cumulativo, que
estabelece a incidência, respectivamente, das alíquotas de 0,65% e de 3,0%, no
percentual total de 3,65% sobre o faturamento mensal.
Acontece, porém, que a maioria dos remédios por ela comercializados é classificada na
Posição 3006.30.1, cuja tributação do PIS e da COFINS tem previsão legal de
incidência sob o chamado regime "monofásico", ou seja: o cálculo e recolhimento de
tais contribuições está concentrado na saída da indústria ou na sua importação, com a
aplicação de alíquotas em percentuais maiores e suficientes (alíquota de 2,1% para o
PIS e de 9,9% para a COFINS) para a exigência das contribuições de toda a cadeia de
comercialização dos produtos (Lei n° 10.147, de 21/12/2000, art. 1°, inciso I, com a
redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004).
Em decorrência disso, a legislação determina a "redução a zero das alíquotas das
Contribuições para o PIS e para a COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do artigo 1°, pelas
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador" (v.
Lei n° 10.147/2000, artigo 2°), como é o caso da ora Recorrente.
Importante ressaltar que tal sistemática de tributação passou a ser aplicada para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de maio de 2001 (v. art. 70 da referida Lei).
Inobstante isso, a Empresa Recorrente, por equívoco e/ou desconhecimento do referido
benefício, continuou a tributar integralmente o faturamento de todos os produtos
comercializados, inclusive aqueles classificados nos Códigos integrantes da Posição
3006.30.1, que, como antes referido, em face de expressa determinação legal,
estavam com a alíquota reduzida a zero, desde maio de 2001.
Essa situação, de pagamento a maior que o devido das contribuições para o PIS e para
a COFINS aconteceu até abril/2012, quando a empresa foi alertada sobre o fato e passou
a dar saída dos referidos produtos sem a incidência das contribuições sobre o respectivo
faturamento.
Já no que se refere ao período anterior, em que houve o recolhimento indevido das
contribuições, a empresa foi orientada pelo Plantão Fiscal da Delegacia da Receita
Federal de Porto Alegre/RS de que poderia aproveitar-se do crédito dos pagamentos
efetuados a maior que o devido relativo aos cinco anos anteriores (não atingidos pela
decadência) mediante a compensação dos mesmos com débitos futuros de impostos ou
contribuições devidas pela empresa e administrados pela Receita Federal, tudo mediante
a apresentação das respectivas PER/DCOMPs.
E, de fato, a empresa ingressou a partir de junho de 2012 com inúmeras PER/DCOMPs
para fins de compensação dos créditos decorrentes dos pagamentos feitos a maior que
o devido a título de PIS e de COFINS, relativos aos períodos de apuração de abril
de 2010 em diante, com outros débitos de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal.
Em relação ao período de apuração de abril de 2010, foi apresentada
PER/DCOMP em 26/06/2012, para compensar o crédito de COFINS, no montante
de R$30.114,89, pago a maior que o devido no período de apuração de abril/2010,
com débitos da própria COFINS, no valor de R$ R$4.630,66, e de PIS, no valor de
R$1.003,31, ambos referentes ao período de apuração de maio/2012. (V. cópia da
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917035/2012-03

PERD/COMP e Demonstrativo da Utilização das Compensações — docs. n°s 56 e
57)
Porém, o que não ficou claro para a Contribuinte, na ocasião, é que antes de ingressar
com as PER/DCOMPs de compensação ela deveria ter efetuado a retificação das
DCTFs e das DACONs para reduzir os valores das mencionadas contribuições ao
efetivamente devido em cada período de apuração.
E isso somente foi esclarecido quando a empresa tomou conhecimento do Despacho
Decisório de não-homologação das compensações efetuadas, em face de suposta
inexistência de qualquer crédito a compensar no período de apuração indicado em
cada PER/DCOMP. Importante referir que tal decisão foi adotada meramente em razão
do descumprimento de uma obrigação formal, qual seja, a não apresentação anterior
das declarações retificadoras das DCTFs e DACONs relativas aos respectivos períodos
de apuração.
Após ser cientificada do despacho em questão a Recorrente providenciou a entrega, em
25/01/2013, das Declarações Retificadoras das DCTFs a fim de ser sanada a
irregularidade formal e consolidados os créditos a que tinha direito.
E, no caso tratado no presente processo, ou seja, em relação ao período de apuração de
30/04/2010, a empresa recolheu a COFINS sobre todo o faturamento do mês, conforme
se constata da DCTF apresentada em 22/06/2010 e do respectivo DARF de
recolhimento, no valor de R$34.081,42, recolhido em 17/05/2010 (cópias anexas —
docs. nos 58 e 59), quando o valor correto da contribuição era de apenas R$3.966,53,
como também demonstrado na DACON/Retificadora apresentada em 24/01/3013 e na
DCTF/Retificadora apresentada em 25/01/2013 (docs. nc's 60 e 61).
O DARF de recolhimento da COFINS, no valor de R$34.081,42, foi também
devidamente escriturado na contabilidade da empresa em 17/05/2010 (data do
pagamento), conforme faz prova a anexa cópia da Ficha "RAZÃO ANALÍTICO
INDIVIDUAL" de PIS e COFINS devidos, referente ao ano de apuração de 2012 (v.
cópia anexa — doc. n° 62)
Resta comprovado, portanto, que ela pagou indevidamente, neste mês, a importância de
R$30.114,89; crédito este que utilizou para compensar com outros débitos de PIS e
COFINS, relativos ao período de apuração de maio/2012, conforme consta da anexa
Ficha Analítico Individual do PIS e COFINS recolhido no ano de 2010 (doc. n° 63).
Vide, também, Relação das DCTFs Originais e Retificadoras — ref. Abril/2010 e do
Demonstrativo contendo o Resumo do Faturamento e dos Valores das Contribuições
Recolhidas, Devidas e Valores Pagos a Maior ( docs. nos 64 e 65).
Procedida à diligência, a unidade de origem registrou sua análise na Informação
EQAUD/DEVAT/SRRF10a/RFB de 20 de dezembro de 2021 (fls. 224/225), na qual constam
as seguintes conclusões:
2. Em cumprimento a essas determinações [da Resolução no 3001-000.298],
examinaram-se as Notas Fiscais de venda apresentadas pela interessada,
“representativas de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do crédito de
COFINS apurado no mês de abril/10 ...” (fls. 038 e 039).
3. A seguir, consultaram-se as Notas Fiscais eletrônicas - NF-e emitidas pela interessada
no mês de abril 2010, constantes no Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.
Apurou-se a receita da venda de produtos classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM na posição 3006.30.1 e códigos 3006.30.11 – 3006.30.13 –
3006.30.16 – 3006.30.17 e 3006.30.19. Sobre a mencionada receita, incide a alíquota
zero no cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
devida. Apurou-se também a receita da venda de produtos classificados nos demais
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917035/2012-03

códigos NCM. Sobre essa receita, incide a alíquota de 3% (três por cento) no cálculo da
COFINS devida.
4. Os novos valores da base de cálculo e da COFINS devida foram comparados com os
dados informados pela interessada no Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON, retificador, relativo ao período de apuração abril/2010 (fls. 200 a
211). Por oportuno, elaborou-se a planilha anexa à fl. 217, abaixo copiada:
Multirad Comércio de Material Hospitalar Ltda.
CNPJ no 87.001.756/0001-33

Cálculo da COFINS Regime Cumulativo - Período de Apuração Abril/2010

Valores em Reais

NFs-e não canceladas emitidas em 04/2010

Sistema Sped
NF-e
COFINS
Devida
Informado no
Dacon
Retificador
COFINS
Devida

Receita de vendas de bens e serviços
tributada à alíquota de 3%
135.987,00
4.079.61
132.217,80
3.966,53

Receita de vendas de bens e serviços
tributada à alíquota zero
999.439,00

1.003.829,51

Total das receitas
1.135.426,90
1.136.047,31

NFs não canceladas nos 001 a 368

NFs canceladas nos 27 – 224 – 260 –
261 no montante de R$ 16.330,00

5. Por fim, confirmou-se, no Sistema SIEF – Documentos de Arrecadação, o pagamento
realizado no dia 17/05/10, no código de receita 2172, no valor de R$ 34.081,42 (fls. 213
a 216). Considerando os valores originais do pagamento e do débito de COFINS (este
apurado conforme descrito no item 3), R$ 34.081,42 e R$ 4.079,61, respectivamente,
constatou-se pagamento indevido/a maior no valor original de R$ 30.001,81:
Cálculo da COFINS Regime Cumulativo - Período de Apuração Abril/2010

Valores em Reais

NFs-e não canceladas emitidas em 04/2010

Pagamento Sistema Sped NF-e
COFINS
Devida
Pagamento
Indevido/a Maior

Receita de vendas de bens e
serviços tributada à alíquota de 3%
34.081,42
135.987,00
4.079,61
30.001,81
Em 29/12/2021, a Recorrente recebeu a intimação do resultado da diligência
(aviso de recebimento AR041838757FY às fls. 227), para a qual apresentou resposta em
14/01/2022 (fls. 230/231), informando que:
[...] a empresa vem manifestar a sua concordância com a compensação do valor maior
que o devido de R$30.001,81 (trinta mil, e um reais e oitenta e um centavos), conforme
constatação/conclusão formatada na informação fiscal e nos termos dos pedidos
formulados nos processos supra indicados
Constata-se, portanto, que, não só ao amparo da vasta documentação carreada ao
processo, mas também por meio das informações constantes do Sistema Sped NF-e, a unidade de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917035/2012-03

origem apurou em diligência que o valor devido pela Recorrente a título de COFINS em 04/2010
é R$ 30.001,81 inferior ao valor recolhido no período, devendo, assim, ser reconhecido um
crédito em favor da Recorrente neste valor.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 15666.78386.260612.1.3.04-6774, nos
termos do que fora apurado em diligência pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 243
DF CARF MF
Original